Tribunal: TJES
Processo: 5009426-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009426-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DO NASCIMENTO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009426-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG181020-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando sua posição de liderança em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por seu extenso histórico criminal.

2. O tempo de prisão preventiva, apesar de não ser irrisório, não configura excesso de prazo, sendo justificado pela complexidade do processo, que envolve cinco réus com advogados distintos e circunstâncias que demandam uma tramitação mais demorada.

3. O princípio da razoabilidade deve nortear a análise do excesso de prazo, levando em conta fatores como a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, o que, no caso concreto, revela que a prisão preventiva se mantém dentro dos limites legais e razoáveis.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009426-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG181020-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADRIANO DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0007374-46.2021.8.08.0030
, em razão de estar preso preventivamente desde
23/11/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta da Denúncia (id. 9048944) que o paciente fora denunciado juntamente de Miqueias Cruz Pinheiro, Wesley Gomes Lemos, Guilherme Barbosa e Bianca Teodoro Lima, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Narra-se que o paciente ADRIANO (“Missula”) é o chefe da organização criminosa, seguido pelo escalão ocupado por Miqueias e Wesley (“Russo”) – todos pertencentes à facção “Trem-Bala”, de Vitória.

No caso vertente, não se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se baseada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Efetivamente, em consulta ao registro do paciente, no Sistema INFOPEN (nº 3269), colhem-se os seguintes registros:

Nº da ação Penal

Vara

Artigo

Situação jurídica

Situação réu

0908664-91.2009.8.08.0030
(
30099086644
)

LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Art. 14 da Lei 10.826/03 (Arma - Uso permitido)

Condenado

Preso

0008974-30.2006.8.08.0030
(
30060089742
)

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 12 da Lei 6.368/76

Condenado

Preso

0024549-73.2009.8.08.0030
(
30060245492
)

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, CP (Homicídio)

Condenado

Preso

0000199-60.2005.8.08.0030
(
30050001996
)

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, CP (Homicídio)

Condenado

Preso

0007375-17.2010.8.08.0030
(
30100073755
)

LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas)

Condenado

Solto

0002152-59.2005.8.08.0030
(
30050021523
)

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, CP (Homicídio)

Provisório

Solto

0045229-58.2013.8.08.0024
()

VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Art. 286, CP (Incitação ao crime)

Condenado

Solto

0013913-14.2010.8.08.0030
(
30100139135
)

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, CP (Homicídio)

Provisório

Solto

0001646-24.2021.8.08.0030
()

LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Art. 180, CP (Receptação)

Provisório

Solto

0007374-46.2021.8.08.0030
()

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas)

Provisório

Preso

Vale destacar que a Denúncia contém informação de que o paciente assume posição de liderança no grupo criminoso, havendo, ainda, contextualização relacionada à prática de outros crimes graves, a exemplo de roubos de veículos e de supermercado, além de emprego e posse de armas de fogo.

Tais circunstâncias evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Neste ponto, registra-se que, em 1º/11/2023, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou a ordem pleiteada pelo corréu Miqueias, em julgamento assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos. Não bastasse, figuram na ação penal originária 05 (cinco) réus, com advogados distintos, o que, por si só, já é suficiente para elastecer a marcha processual.

2. Ordem de Habeas Corpus denegada.” (HCCrim nº 5011260-87.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 1º/11/2023).

Tal decisão foi sufragada em negativa de pedido liminar proferida pelo e. Min. Messod Azulay (STJ, HC nº 970.947/ES).

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, porém não se reveste de qualquer ilegalidade, estando ainda razoável, considerando a gravidade especial do caso concreto e a sua complexidade, valendo ressaltar a existência de 05 (cinco) réus, com advogados distintos, o que, por si só, já é suficiente para elastecer a marcha processual.

Além disso, há notícia de que advogados de corréu colaboraram com obstáculos à tramitação, deixando de apresentar instrumentos procuratórios, e quedando-se inertes diante de algumas intimações.

Finalmente, registro que o processo já foi convertido em eletrônico, o que certamente ensejará maior celeridade na tramitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)